Tribunal: TJDFT
Processo: 0707469-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707469-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: GLENIO JOSE DE SOUSA CARVALHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO GLENIO JOSÉ DE SOUSA CARVALHO aviou petição, de próprio punho, requerendo aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 no que tange aos percentuais de progressão, para que seja aplicada a fração de 40%, e ressalta que formulou outros pedidos perante a execução os quais permanece sem resposta (homologação para remição, indulto e comutação de penas e pedido de atendimento médico). Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP, que, em sua manifestação, relatou que, após consulta ao processo de execução originário, verificou-se que o sentenciado cumpre pena total de 40 anos e 9 meses de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 9 anos, 5 meses e 26 dias. 02. Pontuou, ainda, que o sentenciado vem sendo regularmente assistido por advogado particular (Leonardo Barbosa da Cunha - OAB/DF 69.727) no processo de execução SEEU 0027646-46.2015.8.07.0015. Por fim, a Defensoria Pública consignou que, quanto ao pedido de alteração da fração de progressão de regime com base na Lei 13.964/2019, o pleito já foi requerido em petição de próprio punho endereçada à VEP, contudo, o pedido foi indeferido conforme decisão mov. 215.1, com o fundamento no sentido que "não é cabível a aplicação da fração de 40%, como requerida pelo apenado, já que condenado por crime com resultado morte", em 01/03/2023. Aduziu, ainda, que não houve recurso da decisão, uma vez que a defesa não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido, e, quanto aos demais pedidos, observa-se que o atendimento médico foi deferido em mov. 322.1 em 6 de novembro de 2023, inclusive há informação aos autos que o peticionante já teria sido encaminhado à oftalmologia via SISREG, e, da mesma forma, já houve o deferimento de vários pedidos de homologação de dias remidos por trabalho/leitura no curso do processo de execução, conforme demonstra o RSPE, sendo o último relativo à sua aprovação no ENCCEJA. Esse último, por sua vez, já foi requerido na mov. 365, com parecer favorável do Ministério Público na mov. 374.1, porém ainda não decidido pela VEP, motivo pelo qual a análise por esse Tribunal configura supressão de instância. Por fim, com relação ao pedido de indulto/comutação de penas com base no Decreto 11.302/2023, a Defensoria Pública anotou que o pleito também não foi formulado perante a VEP, motivo pelo qual a análise diretamente por esse Tribunal configura supressão de instância Juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Conforme se verifica do sistema SEEU, assiste razão à Defensoria Pública, porquanto, com efeito, o pedido de alteração da fração de progressão de regime com base na Lei 13.964/2019, foi indeferido pelo Juízo da VEP, e não houve recurso da decisão, uma vez que a defesa não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido. Quanto aos demais pedidos, ao sentenciado já foi garantido o atendimento médico pretendido, inclusive há informação aos autos que o peticionante já teria sido encaminhado à oftalmologia via SISREG, e, da mesma forma, já houve o deferimento de vários pedidos de homologação de dias remidos por trabalho/leitura no curso do processo de execução, conforme demonstra o RSPE, sendo o último relativo à sua aprovação no ENCCEJA, porém, ainda não foi decidido pela VEP, motivo pelo qual a análise por esse Tribunal, com efeito, configura supressão de instância. Por fim, com relação ao pedido de indulto/comutação de penas com base no Decreto 11.302/2023, o pleito também não foi formulado perante a VEP, motivo pelo qual a análise diretamente por esse Tribunal configura supressão de instância, razão pela qual não é possível examiná-lo em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Diante disso, não conheço dos pedidos, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 11 de março de 2024 19:28:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator